Tribunal: TJDFT
Processo: 0723367-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723367-74.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.FRACIONAMENTO DOS REQUISITÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. MESMO CREDOR. 1. Não merece reparos a r. decisão que indeferiu o fracionamento dos precatórios referentes aos honorários da fase de conhecimento e da fase de cumprimento de sentença na forma pretendida pela parte exequente, se o escritório de advocacia que atuou na fase de conhecimento é o mesmo que requereu o cumprimento de sentença individual. 2. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 23 da Lei no 8.906/1994 e 85, §§ 14 e 15, do Código de Processo Civil, afirmando que Tribunal a quo não observou que a procuração ad et extra judicia e o contrato de prestação de serviços constantes de ID 33669618 dos autos originários em momento algum dispuseram sobre os honorários de sucumbência. Assevera, ainda, que os honorários sucumbenciais das fases de conhecimento e de cumprimento de sentença devem ser calculados separadamente, porquanto pertencentes a credores diversos, razão pela qual seriam objeto de requisitórios distintos. Articula que as referidas normas permitem ao advogado requerer, ante a autonomia dos honorários sucumbenciais, a expedição do requisitório de pagamento em nome do advogado e em nome da sociedade. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 100, §8o, da Constituição Federal. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “as questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Também não deve subir o apelo especial no que tange à invocada contrariedade aos artigos 23 da Lei no 8.906/1994 e 85, §§ 14 e 15, do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em perfeita sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados do STJ: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. CORREÇÃO DO VÍCIO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. (...) III - Verifica-se que a controvérsia relacionada aos honorários foi dirimida pelo Tribunal de origem, sob enfoque eminentemente constitucional, competindo ao Supremo Tribunal Federal eventual reforma do acórdão recorrido, sob pena de usurpação de competência inserta no art. 102 da Constituição Federal. Considerando que há recurso extraordinário interposto nos autos, é inviável a providência prevista no art. 1.032 do CPC/2015. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.626.653/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 6/10/2017; REsp n. 1.674.459/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017, DJe 12/9/2017. É o que se confere do seguinte trecho do acórdão: "Veja-se, ainda, que a questão foi recentemente objeto de análise no tema 1.142/STF, que considerou o crédito referente aos honorários de sucumbência como único, devendo ser considerado em sua integralidade. Confira-se a tese fixada: Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal." IV - Embargos de declaração acolhidos parcialmente para integrar o acórdão embargado, sem efeitos modificativos (EDcl no AgInt no REsp n. 1.987.826/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022). PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282, 356, AMBAS DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ (...) VII - O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte no sentido de que não é lícita a execução com base no valor das execuções individuais, devendo os honorários sucumbenciais fixados em ação coletiva ser liquidados e executados como um crédito único e indivisível, sob pena de afronta ao § 8o do art. 100 da Constituição Federal. Nesse sentido: (AgInt no REsp 1934202/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021, DJe 22/10/2021). VIII - Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". IX - Agravo interno improvido (AgInt no REsp n. 1.987.826/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à suposta transgressão ao artigo 100, § 8o, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 1.309.081 (Tema 1.142/STF), reafirmou sua jurisprudência e fixou a tese de que “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028